Tribunal: TJES
Processo: 0010469-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010469-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0010469-39.2020.8.08.0024
.

A
PELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELADO
:
LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. RECURSO
ADMINISTRATIVO
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. - A
repetição, em sede recursal, dos fundamentos deduzidos na inicial ou na
defesa
não é motivo suficiente para a negativa de conhecimento do recurso, notadamente
n
o âmbito do processo administrativo, onde o formalismo exacerbado deve ceder diante do princípio da autotutela, que impõe à Administração o poder/dever de promover o controle de legalidade de seus próprios atos
.

2. - Há
necessidade, no âmbito do processo administrativo tributário, que o crédito tributário constituído pelo lançamento inicial seja aperfeiçoado em duplo grau, a fim de garantir a ele higidez e a necessária liquidez e certeza de que dependerá a cobrança administrativa ou judicial.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,

à unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0010469-39.2020.8.08.0024
.

A
PELANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELADO
:
LITRÃO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
E
stado do Espírito Santo

interpôs recurso de
apelação
em face da respeitável
sentença (fls. 257-9)
, proferida pe
lo

meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda
P
ública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado por
L
itrão Distribuidora de Bebidas Ltda.-ME
contra ato
alegado
coator
imputado ao
senhor
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Fiscais
– CERF e
ao
senhor
S
ubsecretário de Estado da Receita
, que
concedeu a segurança para “anular o acórdão
nº
095/2020, proferido pela 1ª Câmara do Conselho Estadual de Recursos Fiscais – CERF/ES nos autos do Processo Administrativo Fiscal nº 81288883 e, consequentemente,
determinar
que se prolate nova decisão administrativa com expresso enfrentamento das questões de mérito expostas no
r
ecurso
v
oluntário da
i
mpetrante”
e assentou que “
até a formação da coisa julgada administrativa no Processo Administrativo Fiscal nº 81288883”
ficará suspensa
a
“
exigibilidade do crédito tributário discutido, qual seja, Auto Infração Fiscal nº 5.040.039-9.”

Nas razões do recurso (
fls. 271-7
) alegou o apelante, em síntese, que “
limitando-se o recurso voluntário a repisar os fundamentos já desenvolvidos na impugnação, de forma idêntica, sem nenhuma modificação, correta a decisão do CERF que não o conheceu por violação ao princípio da dialeticidade, não havendo de se falar em direito líquido e certo.”

R
equereu que seja o recurso provido, reformada a respeitável sentença e denegada a segurança.

No âmbito do procedimento administrativo objeto da demanda n
ão há falar em violação do princípio da dialeticidade porque
a
apelada
demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da decisão que julgou procedente a acusação fiscal e subsistente o auto de infração n. 5.040.039-9, fixando o imposto e multa.

A
repetição, em sede recursal
administrativa
, dos fundamentos deduzidos na
petição
inicial ou na contestação não é motivo suficiente para a negativa de conhecimento do recurso, notadamente
n
o âmbito do processo administrativo, onde o formalismo exacerbado deve ceder diante do princípio da autotutela, que impõe à Administração o poder/dever de promover o controle de legalidade de seus próprios atos,
bem como porque as
razões expendidas permitir
a
m a compreensão da
controvérsia
e a intenção de reforma da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido o recurso voluntário apresent
ado

pela apelada no
processo administrativo fiscal
.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo suficiente, para o conhecimento da apelação, que constem os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença, ainda que haja o ataque genérico dos seus motivos.” (AgInt no REsp n. 1.959.175/TO, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
11-12-2023, data da publicação/fonte: DJe de 14-12-2023).

Ademais, em que pese o entendimento da
Primeira Câmara de Julgamento do Con
selho Estadual de Recursos Fiscais
d
a Secretaria da Fazenda do
Estado do Espírito Santo,
há necessidade, no âmbito do processo administrativo tributário, que o crédito tributário constituído pelo lançamento inicial seja aperfeiçoado em duplo grau, a fim de garantir a ele higidez e a necessária liquidez e certeza de que dependerá a cobrança administrativa ou judicial.

Nesse sentido decidiu este egrégio Tribunal de Justiça em situação idêntica, nos autos do recurso de agravo de instrumento registrado sob o n. 5002038-03.2020.8.08.0000, julgado em 27-10-2020, cujo relator foi o eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PLEITEANDO A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA CONTRIBUINTE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA DEFESA – POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DA INTENÇÃO DE REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA – PERIGO DA DEMORA COMPROVADO - RECURSO PROVIDO. 1. O conhecimento de recurso, seja no processo judicial ou administrativo, pressupõe a presença dos requisitos de admissibilidade, dentre os quais se insere a regularidade formal. 2. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência, outrossim, do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. Tanto a inexistência de razões e/ou de pedido, como a formulação de pedido e/ou a arguição de razões que não mantenham relação com o conteúdo da decisão recorrida conduzem à inadmissibilidade do recurso. 3. A jurisprudência prevalecente no Colendo STJ e replicada neste Egrégio TJES proclama o entendimento de que a repetição, na petição de recurso, dos fundamentos deduzidos na inicial ou na contestação não é motivo suficiente para a negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as razões expendidas permitirem a compreensão da controvérsia e a intenção de reforma da decisão recorrida, pois a reiteração das alegações, por si só, não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Com maior razão tal entendimento deve ser aplicado no âmbito do processo administrativo, onde o formalismo exacerbado deve ceder diante do princípio da autotutela, que impõe à Administração o poder/dever de promover o controle de legalidade de seus próprios atos. 5. Comprovado que as razões deduzidas pela agravante no recurso que interpôs nos autos do processo administrativo fiscal nº 81291302 infirmam os fundamentos decisão que rejeitou a defesa por ela apresentada e manifesta expressamente a intenção de reformá-la, não há que se cogitar a inadmissibilidade do recurso a inobservância do princípio da dialeticidade. 6. É inequívoco o prejuízo que a agravante suportará em razão da manutenção do ato impugnado, pois a decisão que inadmitiu o recurso administrativo também determinou a imediata inscrição do crédito tributário em dívida ativa, circunstância que comprova o perigo da demora necessário para o deferimento da tutela de urgência. 7. Recurso provido.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)